Tribunal: TJBA
Processo: 8011538-95.2019.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8011538-95.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s):BRUNO MATOS PITHON ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EMPRESA RECÉM-CONSTITUÍDA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRIÊNIO LEGAL (ART. 37, § 2º, CTN). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IMEDIATA. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO ARBITRAMENTO UNILATERAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113) E DO STF (TEMA 796). DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para suspender a exigibilidade do ITIV incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social de empresa constituída há menos de 2 (dois) anos, afastando a cobrança imediata baseada apenas no objeto social e vedando o arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Fisco Municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato da autoridade coatora que indeferiu a imunidade ou exigiu o tributo de imediato, sem aguardar o prazo legal para verificação da atividade preponderante da empresa recém-criada (art. 37, § 2º, CTN), bem como a validade da base de cálculo arbitrada de ofício, em valor superior ao declarado na transação, à luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.113). III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 156, § 2º, I) imuniza a integralização de capital, salvo se a atividade preponderante for imobiliária. Tratando-se de sociedade com menos de dois anos de atividade, a apuração da preponderância deve, obrigatoriamente, observar o prazo de três anos após a aquisição (art. 37, § 2º, CTN). A cobrança antecipada com base apenas na análise abstrata do contrato social é ilegal. Ainda que haja apuração de saldo devedor (seja pelo excedente ao capital social - Tema 796/STF, seja pela futura perda da imunidade), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de recurso repetitivo (Tema 1.113), estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade. Esta presunção somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com respaldo em valor de referência unilateral (pauta fiscal). No caso, o Município exigiu o tributo de imediato e com base em valor de avaliação unilateral, sem aguardar o triênio legal e sem a instauração do devido processo administrativo, configurando ato ilegal e violador do direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. Para empresas recém-constituídas (menos de 2 anos), a verificação da atividade preponderante para fins de imunidade do ITIV deve aguardar o decurso do prazo de 3 (três) anos previsto no art. 37, § 2º, do CTN, sendo ilegal a exigência imediata do tributo com base apenas no objeto social, devendo a exigibilidade permanecer suspensa até a aferição da condição resolutiva. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo que assegure o contraditório, sendo vedado o arbitramento unilateral de base de cálculo diversa com base em avaliação administrativa (pauta fiscal), nos termos do Tema 1.113 do STJ. 3. A cobrança de ITIV sobre eventual excedente do valor do bem em relação ao capital social (Tema 796/STF) depende da prévia instauração do procedimento previsto no art. 148 do CTN para arbitramento da base de cálculo, não podendo ocorrer de forma automática. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 156, § 2º, I; Código Tributário Nacional, arts. 37, § 2º e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); STF - RE 796.376/SC (Tema 796). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8011538-95.2019.8.05.0150, em que figuram como Interessados X PATRIMONIAL LTDA. e o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e como Remetente, o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA